Tribunal: STF
Processo: HC 237711
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 831.430/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É inviável, pela via do habeas corpus, desconstituir a decisão que condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável, quando lastreada em amplo material cognitivo amealhado durante a instrução criminal, sobretudo na hipótese de serem as provas harmônicas e suficientes para comprovação da materialidade e autoria.



    2. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 5, p. 193).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que: 



    “[...] 1) a acusação não comprovou a imputação (conjunção carnal), de modo que o Paciente deve ser absolvido por falta de provas, com base no artigo 386, inciso VII, em especial porque a denúncia não menciona atos libidinosos; ou, subsidiariamente: 2) ser o delito desclassificado para aquele previsto no artigo Art. 215-A, ante a desproporcionalidade da pena imposta, em razão de 2.1) característica da Vítima, que aparenta ter mais idade; 2.2) idade próxima aos 14 (quatorze) anos; 2.3) ausência de penetração e rompimento do hímen; 2.4) baixa diferença de idade entre o Paciente e a Vítima; 2.5) aparente déficit e inexperiência do Paciente que segundo os autos não obteve êxito na penetração;” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    “A) a imediata ordem liminar para suspender a execução da pena, concedendo-se ao Paciente o direito a aguardar o julgamento definitivo de Habeas Corpus em liberdade;



    B) Que o presente Habeas Corpus seja julgado totalmente procedente, para que o V. Acórdão e a r. sentença seja reformada, de modo que o Paciente seja absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;



    C) Subsidiariamente, com base em todo o exposto nesta petição e na sentença prolatada nos autos de origem, requer-se que o V. Acórdão seja reformado, para que o delito imputado seja desclassificado para aquele previsto no artigo 215-A do Código Penal, impondo-se a pena prevista para o mesmo, ainda que na modalidade continuada;



    D) Por fim, caso Vossas Excelências entendam pela ocorrência de qualquer outra ilegalidade manifesta, requer-se a concessão de ordem de ofício, para que seja cessada a ilegalidade;” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    “Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão agravada deve ser mantida. No particular, ao denegar liminarmente o habeas corpus, destacou o decisum (fls. 408-410, destaques no original):



    R. DA S., condenado por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva, na qual pretendia a absolvição do réu, objetivo este reiterado nesta oportunidade ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o de importunação sexual.



    O caso permite o julgamento antecipado, visto que a pretensão deduzida pela defesa encontra óbice na pacífica jurisprudência desta Corte sobre o tema. Deveras, não bastasse o processo já haver transitado em julgado, situação que ensejaria a utilização do instrumento processual adequado perante o órgão competente, extrai-se do acórdão impugnado o seguinte (fls. 305-307):



    [...] A materialidade dos delitos acha-se positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06 e 17/18), laudo pericial (fls. 11/13), bem como pela prova oral.



    O fato de o laudo não ter constatado a ocorrência de conjunção carnal (fls. 11/12) não desqualifica a acusação, haja vista que, tal como verte da prova oral, a penetração foi apenas parcial, o que já é suficiente para configurar a conjunção carnal (RENATO MARCÃO e PLÍNIO GENTIL, Crimes contra a Dignidade Sexual, Saraiva, 2ª edição, pág. 86). De qualquer modo, houve, sem dúvida, a prática de ato libidinoso (enquanto gênero do qual a conjunção carnal é espécie), o que basta para a caracterização do crime de estupro.



    Certa, por seu turno, a autoria que, a bem da verdade, sequer é negada pelo réu.



    Ao ser ouvida no curso da persecução penal, a vítima M. B. Z. T. C. confirmou os abusos (fls. 07, 19 e mídia digital).



    Sempre foi peremptória quanto a ter tido, por duas vezes, relações sexuais com o apelante, situações em que, pelo teor dos relatos, não chegou a acontecer penetração completa. Pontuou que o acusado foi até sua casa quando seus pais não se encontravam, por volta da meio dia.



    Ao que se depreende notadamente de seu relato judicial, num primeiro momento, concordou com os atos, mas, ainda durante a relação sexual, externou sua vontade de que aquilo não acontecesse. Cuida-se, todavia, de um dado - consentimento ou não da vítima - que não é decisivo para emprestar colorido penal ao comportamento



    [...]



    O próprio réu, de resto, nas duas vezes em que foi ouvido (fls. 09 e mídia digital), confirmou que manteve as relações sexuais com a ofendida. No entanto, notadamente em juízo, pontuou que os fatos se deram no final de novembro ou em dezembro, quando a vítima já tinha quatorze anos.



    [...]



    Com efeito, a vítima nunca hesitou em dizer que, ao tempo dos fatos, ainda tinha 13 anos, fato conhecido pelo réu, que frequentava sua residência.



    Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção ‘pela livre apreciação da prova’ (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.



    Dito isso, verifico, no caso, que o acórdão impugnado, que ratificou a decisão de primeiro grau, lastreou-se em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal (judicialmente e submetidas, portanto, ao crivo do contraditório), em especial os depoimentos da vítima e do próprio réu, que não nega os fatos. Logo, para desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo seria necessário o aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.



    As duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem não ser cabível, no bojo do remédio heroico, o reexame de fatos e provas para acolher o pedido de absolvição. Nesse sentido, por todos: ‘a alegada inocência do paciente, a ensejar a pretendida absolvição, é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e desprovido de dilação probatória" (HC n. 267.027/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 22/5/2013, grifei).



    O mesmo se diga em relação à pretensão de desclassificação. Pela simples leitura dos trechos transcritos, percebe-se claramente que são incontroversas a prática deliberada e intencional de, no mínimo, haver ocorrido atos libidinosos contra a ofendida. A Corte estadual, no particular, delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no dispositivo penal pelo qual foi condenado.



    Por fim, ‘para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ’ (HC n. 583.369/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/9/2021, destaquei).



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem.



    Deveras, compulsando os autos, observa-se que a condenação do recorrente, operada em grau de apelação, lastreou-se no conjunto probatório colhido durante a instrução criminal, o qual foi considerado apto para comprovação da materialidade e autoria, como assinalou o acórdão: ‘O quadro probatório foi bem analisado pela r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que se seguem’ (fl. 305).



    No referido decisum, foram considerados, sobretudo, as provas orais produzidas, constituídas pelo depoimento da vítima, de sua mãe e pelo próprio réu, que ‘confirmou que manteve as relações sexuais com a ofendida. No entanto, notadamente em juízo, pontuou que os fatos se deram no final de novembro ou em dezembro, quando a vítima já tinha quatorze anos’ (fl. 307).



    Tal quadro, a despeito de alegação da defesa de que o objetivo delineado no habeas corpus seria apenas o de revaloração das provas, acaba por ensejar a necessidade de reexame de todo o contexto fático, tal como destacado pela decisão recorrida. Não se trata de mera atribuição de peso a uma prova em detrimento de outra, mas da avaliação feita na origem de todo o conjunto de provas que se direcionou e se mostrou harmônico na comprovação da autoria e da materialidade.



    Em suma, na linha da orientação jurisprudencial, devidamente exposta pelo decisum agravado, é inviável, pela via do habeas corpus, desconstituir o acórdão que condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável, ainda que para desclassificar o delito, notadamente porque lastreado em amplo material cognitivo amealhado durante a instrução criminal e no fato de serem as provas harmônicas e suficientes para comprovação da materialidade e autoria.” (doc. eletrônico 5, pp. 196-199; grifos meus e no original).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar.” (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/11/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2021).



    É de se concluir, ademais, que a ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    De resto, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator